Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ESTUDO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.

2. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente ao início do cumprimento da pena.

3. O direito a remir pena pressupõe o exercício de atividades ressocializadoras durante o cumprimento do cárcere (art. 126, caput, da LEP). 3.1. Verificado que o estudo e a conclusão do ensino fundamental ocorreram antes do início da execução penal, há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional não foi obtido durante o período de privação da liberdade, o que, no limite, subverteria a lógica premial destinada a agraciar aquele preso que, por conta própria e sem estar vinculado a atividades escolares regulares, conquista a certificação.

4. Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição.

5. Recurso conhecido e provido.